Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708443-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, NADIR BERNARDES DA SILVA GOMES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator